Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. RESCISÃO. SUBLOCAÇÃO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO.
1. A pessoa jurídica titular dos direitos reputados como violados possui existência autônoma. Não se confunde com a pessoa natural do seu representante legal nem com as pessoas físicas integrantes dos quadros societários.
2. A pessoa física não tem legitimidade para pleitear em juízo, em nome próprio, suposto direito da empresa. Precedentes.
3. Se o locatário ignora cláusula contratual e cede onerosamente o imóvel para terceiro, sem a anuência expressa do locador, dá causa à rescisão do contrato.
4. Em contrato de locação comercial por prazo indeterminado, se o locatário não estava mais ocupando o imóvel e os bens integrantes da universalidade do estabelecimento empresarial estavam sob a responsabilidade de terceiro, não há como cobrar do locador indenização pelo descumprimento do artigo 56 da Lei do Inquilinato.
5. Ausentes o nexo causal entre a conduta do locador e os supostos prejuízos alegados pelo locatário, a violação aos princípios de boa-fé e probidade, bem como o ato ilícito do art. 186 do Código Civil, afasta-se do locador o dever de indenizar.
6. Apelo desprovido.